Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011798-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS registrado(a) civilmente como JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS MEDIANTE PENHORA ONLINE (SISTEMA BACENJUD) EM CONTAS POUPANÇA E CORRENTE DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO - PROVA INSUFICIENTE DA IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – INDEFERIMENTO NO JUIZO
A QUO
– INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que os mesmos provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

2 – No caso jurisdicionado não há, nos autos, nenhuma prova de que o montante alcançado pelo bloqueio via SISBAJUD refere-se à exclusiva poupança, tampouco a seus rendimentos mensais de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CESAR LIMA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000339-92.2012.8.11.0086 (PJe), rejeitou a manifestação apresentada pela parte executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento do feito.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em síntese, que
“ao determinar a mantença da penhora on-line, sobre a poupança, ainda que em valor inferior a 40 salários-mínimos, que o fato de a agravante ocasionalmente utilizar a conta poupança para o pagamento de suas contas desnaturaria o conceito de conta-poupança, razão pela qual deveria ser mantida a penhora”.

Aduz que
“a decisão não poderia estar mais errada, sob o ponto de vista técnico formal”
, pois “
o artigo 649-X do Código de Processo Civil, estabelece a conta poupança, até o limite de 40 mínimos, como bem absolutamente impenhorável”.

Com essas considerações, requer
“a concessão da liminar inaudita altera pars, para determinar-se a liberação provisório de sua conta poupança; já que alguns valores ainda pendem de bloqueio sem ser retirado a conta, são os atuais sessenta e dois reais, (pág. 210, de id. n. 53261144), que foram incluídos na penhora e fazem parte do total, estando presentes os requisitos do fumus boni juris e do perigo da demora”.

No mérito,
“seja dado provimento a este recurso para: 1) determinar-se o desbloqueio da conta poupança da agravante; 2) deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça”.

O pedido de antecipação de tutela recursal, em decisão fundamentada, foi por mim indeferido. (Id. 170338190)

Intimado, o Município de Nova Mutum, apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações externadas pelo agravante e, ao final, implora pelo desprovimento do recurso.

Convocada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público a atrair a manifestação ministerial. (Id. 178242199)

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CESAR LIMA DO NASCIMENTO contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a manifestação apresentada pela parte executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento do feito.

O recurso visa à reforma da interlocutória admoestada que, em síntese, não acolheu o desbloqueio das quantias bloqueadas nas contas corrente e poupança de titularidade do agravante pelo Sistema BACENJUD.

Aduz que é posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a que aduz o artigo 833, X, do CPC, deve receber interpretação extensiva, devendo incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.

Ao apreciar as alegações do devedor/agravante, atento ao conjunto fático-probatório que lhe foi entregue, o togado singular pontuou:

“(...) Trata-se de Ação de Execução Fiscal na qual foi deferida a penhora de ativos por meio do Sistema Sisbajud, sendo bloqueado o valor de R$ 2.047,83, da conta da parte Executada (pág. 210, de id. n. 53261144).

A parte executada às págs. 212/217, id. n. 53261144, solicita o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que a penhora recaiu em numerário depositado em conta poupança provenientes de sua atividade profissional, valor inferior ao de 40 (quarenta) salários mínimos.

Todavia, para a impenhorabilidade absoluta de valores mantidos em conta-poupança se faz necessária a constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não detendo proteção jurídica a conta-poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados. 1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a contapoupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: ?Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.? (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possuem caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido”. (TJ-DF 07383504920208070000 DF 0738350-49.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Todavia, denota-se que o Executado deixou de comprovar suas alegações mediante extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de rendimentos, ou qualquer outra documentação que comprove que os valores penhorados são de natureza alimentar e que a sua conta poupança não é utilizada como se conta corrente fosse, de modo que não cabe as alegações de que que o numerário constrito encontra-se acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade.

Quanto à impossibilidade de bloqueio de valores acima de 40 salários mínimos, mesmo com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tendo alargado as hipóteses de impenhorabilidade, a liberação dos valores deve obedecer alguns requisitos, o que não ocorreu no caso em questão, principalmente porque o executado não conseguiu demonstrar a origem do crédito. No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.º 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”. (N.U 1022608-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022) (g.n.)

“PJE – RAI Nº: 1007242-44.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: JOSE ADRIANO PINTON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida. Se dos extratos financeiros ficar constatado típica movimentação de conta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Pelos argumentos acima expostos, verifico que não restou demonstrado pelo Executado a origem do crédito e nem que serviria de reserva financeira, tenha natureza alimentar ou mesmo se trata de única fonte de renda de subsistência, sendo, portanto, penhorável os valores, sob pena de ficar sem função o sistema SISBAJUD.

Assim, REJEITO a manifestação apresentada pela parte Executada às págs. 212/217, id. n. 53261144, e determino o prosseguimento da Execução.

Deste modo, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê andamento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento provisório dos autos por 1 (um) ano, independente de nova intimação, nos termos do art. 921, III, do CPC.”

Pois bem, da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o pedido de desbloqueios de valores constritados pelo sistema BACENJUD foi indeferido ante a ausência de demonstração de que a quantia está efetivamente agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

O pedido de desbloqueio das quantias bloqueadas nas contas bancárias mantidas pelo executado/agravante está sedimentado no fato de que a constrição recaiu sobre quantias depositadas em conta poupança e conta corrente, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos, o que esbarra nas disposições contidas no art. 833, IV e X, do Código Procedimental Civil, que trazem em seu bojo:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

O agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud com base na interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, pela qual ocorre a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou em conta corrente.

Por sua vez, o togado singular, prolator da interlocutória reprochada, ao apreciar as alegações externadas pelo agravante, em conjunto com a malha documental que lhe foi oportunizado a analisar, indeferiu o pedido, fundamentando em seu decisório que o executado, não obstante suas eloquentes argumentações, não fizeram provas de que as quantias bloqueadas realmente se tratam de singular reserva financeira ou que possuem natureza estritamente alimentar.

O entendimento externado pelo juízo
a quo
para afastar a tese de impenhorabilidade está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, x, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (grifei).

Ademais, em que pesem os precedentes suscitados pelo agravante, há que se destacar que a impenhorabilidade prevista no sistema jurídico pátrio constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), não podendo ser atribuída interpretação que acabe por esgotar os meios de se solver a obrigação ora executada. Equivale dizer, se, de um lado, o art. 833 do CPC busca afiançar a dignidade do executado, lado outro, não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas, sobretudo de cunho obrigacional, sob pena de comprometer o crescimento econômico do país.

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Logo, a regra da impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários mínimos, em tese, se aplica às reservas depositadas em cadernetas de poupança e, ainda assim, a jurisprudência vem flexibilizando nos casos em que dita conta não é utilizada para os fins a que se destina – garantir reserva de emergência a pequenos poupadores. Assim, a análise da impenhorabilidade de valores bloqueados depende de exame da natureza da conta em que se encontram disponíveis, bem como a natureza/origem dos próprios numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras, não sendo possível, de plano, reconhecer a incidência do dispositivo do art. 833, X, do CPC.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados para garantia da execução, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os mesmos procedem de verba de caráter alimentar ou se cuidam de única reserva financeira do devedore.

Sobre outro norte, faço registrar, porque importante ao deslinde da causa, que a impenhorabilidade inserida o art. 833, X, do CPC, que nada mais fez do que reproduzir a norma contida no art. 649, X, do CPC/73, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). O espírito do legislador pátrio foi de proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, ainda que esta mantenha conta poupança como única conta bancária (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 08/03/2017).

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que, em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024